Tribunal: TJDFT
Processo: 0712454-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712454-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIAS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, as agravantes pretendem obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia, GO, em demanda instaurada objetivando o reconhecimento da invalidade de ato administrativo que negou ressarcimentos requeridos pela ENEL por força da privatização da CELG, bem assim, em razão disso, o depósito na conta FUNAC, de montante que afirmam ser devido pelo agravado. Sustentam que as partes elegeram o foro de Brasília, DF, para conhecer e julgar qualquer ação decorrente do contrato, de forma que, cuidando-se de competência relativa, não poderia ser objeto de declinação de ofício pelo magistrado processante. Requerem, ao fim, a concessão de efeito suspensivo e que, ao final, o agravo de instrumento seja provido para determinar o prosseguimento do processo no juízo declinante. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, cumpre salientar que, embora as decisões que versem sobre competência não estejam inseridas no rol do art. 1.015, do CPC, o colendo STJ vem decidindo no sentido de que o referido rol deve ser mitigado nessa hipótese para que o exame da questão não venha a ser prejudicado. Cita-se, a título de exemplo, a seguinte ementa: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍTIMA DE ACIDENTE AÉREO FATAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. AUTORES. PAI E IRMÃO DA VÍTIMA. RÉS. EMPRESAS DE COMUNICAÇÕES CONTRATANTES DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRETENSÃO. DESÍDIA NA ESCOLHA DA COMPANHIA AÉREA DO VOO FRETADO. DEMANDA PROPOSTA NO DOMICÍLIO DOS AUTORES. PEDIDO DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO RECURSAL. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL VIÁVEL E, PORTANTO, CONHECIDO. MÉRITO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DESAFIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. MITIGAÇÃO DA LISTA TAXATIVA DO ART. 1.015 DO CPC/15. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVANTES PRETENDEM QUE O FORO CONTRATUAL PREVALEÇA SOBRE O FORO DE DOMICÍLIO DOS AUTORES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, V, DO CPC. FACILITAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). (...)” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021). Passa-se ao exame do pedido liminarmente formulado. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. É possível antever o sustentado perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que, prosseguindo o processo no juízo declinado, há risco de que o exame superveniente da questão jurídica colocada à apreciação judicial venha se tornar prejudicado. Além disso, embora a constitucionalidade do art. 52, do CPC, encontre-se em discussão no âmbito do excelso STF na ADI no 5.492/RJ (ainda pendente de julgamento), por ora, vem prevalecendo, no colendo STJ, o entendimento de que se cuida de regra de competência relativa, portanto, não declinável de ofício (cita-se a título de exemplo, o Conflito de Competência 165.119). Diante disso, impõe-se a conclusão de que os argumentos expendidos pelas agravantes são relevantes e consistentes e podem dar ensejo à reforma da decisão agravada no julgamento colegiado do recurso. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator